Tribunal: TJDFT
Processo: 0719933-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. PERÍCIA MÉDICA. CONFIRMAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 7.713/1988, que disciplina o imposto de renda, prevê as hipóteses de isenção do tributo incidente sobre rendimentos de pessoas físicas, dentre as quais, os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos pelos portadores de cardiopatia grave (art. 6o, XIV).
2. É dispensável laudo oficial quando presentes outros meios idôneos para comprovação da cardiopatia grave, notadamente a perícia judicial, sendo suficiente para o reconhecimento do direito à isenção do IRPF sobre os proventos de aposentadoria, a partir da data da aposentação, caso o diagnóstico seja anterior.
3. A restituição dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda deve observar compensação de quantias eventualmente já restituídas via declaração de ajuste anual.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.